Tribunal: TJMT
Processo: 1004259-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004259-34.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARMANDO KIYOSHI WATANABE - CPF: 141.703.531-53 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO DA FATURA E DANO MORAL –– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - FATURAS ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE INDEVIDO – REVISÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar quando corte é relativo a fatura impugnada administrativamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão, conforme dispositivo que cito:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1 - Determino que a empresa reclamada efetue a modificação na fatura referente aos meses de
outubro a dezembro de 2019 e janeiro e março de 2020
, para cobrar tão somente o equivalente a média dos últimos doze meses de consumo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de inexigibilidade dos débitos;

2- CONDENO
a
Reclamada
ao
pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais)

de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo
INPC
e acrescido de juros de
12%
(doze por cento) ao ano até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença, que se verifica com o seu lançamento no “Sistema Projudi”.

Sem custas e nem condenação ao pagamento de verbas honorárias face ao disposto no art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que os valores cobrados refletem os valores consumidos e, assim, diante da presunção legal de veracidade dos atos da concessionária de serviços públicos e diante do fato de que o hidrômetro é aparelho certificado pelo INMETRO, faz-se necessário produzir prova técnica para afastar tais presunções.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito de modo que não pode ser condenada a revisão faturas e a pagar indenização por dano moral decorrente de mero inconformismo do consumidor com a medição.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a presente e não houve pedido alternativo para redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que é usuário dos serviços prestados pela promovida através da matrícula n. 154218-4, e que a média mensal de consumo de água de seu imóvel é de R$ 150,00.

Sustenta que os valores cobrados nos meses de outubro a dezembro de 2019 e janeiro e março de 2020, nos valores de R$ 241,61, R$ 403,99, R$ 238,61, R$ 298,36 e R$ 237,51, respectivamente, não correspondem ao consumo mensal de sua residência, fato que levou a questioná-las administrativamente, tendo solicitado vistoria em seu hidrômetro.

Alega, ainda, que embora as faturas estivessem sendo contestadas houve a suspensão do fornecimento dos serviços em 09/03/2020.

A promovida alega que em vistoria não encontrou qualquer irregularidade e que o consumo aferido é o efetivamente utilizado, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Houve deferimento do pedido liminar para restabelecimento dos serviços.

Pois bem.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que houve aumento abusivo e desarrazoado, sem qualquer justificativa. Assim, as peculiaridades do caso concreto autorizam a revisão das faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.

Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, da mesma forma, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto se mostra indevido o corte pelo fato da contestação administrativa, incontroversa nos autos, da fatura que ensejou o corte, de modo que entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2021